Tribunal: TJSP
Processo: 2281979-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PLEITEADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).

TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS E DA ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281979-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente
LUCAS
EDUARDO
SOARES
DO
AMARAL
e
Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
2
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Lucas Eduardo Soares do Amaral
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 18.886
EMENTA: HABEAS CORPUS DELITO DE TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)

IMPETRAÇÃO
VISANDO
REVOGAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DOS
REQUISITOS
LEGAIS
DIANTE
DE
CONDIÇÕES
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS

PLEITEADA
A
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO
PRISIONAL
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADO
RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE
MANEIRA
A
SATISFAZER
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
TRÁFICO DE DROGAS PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA
CRIMINOSA
E
MATERIALIDADE
A
JUSTIFICAR
A
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
REVELADA
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO FATO E PELO 'MODUS
OPERANDI'
DO
AGENTE

NECESSIDADE
DE
ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA
PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS PRISÃO CAUTELAR QUE
NÃO RESTA INFIRMADA DIANTE DE ALEGADAS
CONDIÇÕES
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS

INADMISSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE PREVISÃO
DA
FUTURA
DOSAGEM
DAS
PENAS
E
DA
ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, NEM SE ADMITINDO A
IMPOSIÇÃO, NO CASO, DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA CUSTÓDIA
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INOCORRIDO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo defensor público FABRICIO BUENO VIANA
em favor de LUCAS EDUARDO SOARES DO AMARAL, sob a
alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
3
MM. Juízo de Direito MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 16a
Circunscrição Judiciária São José do Rio Preto que, nos autos no
1501779-24.2019.8.26.0559, converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Em suma, afirma que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea e que desproporcional a medida. Postula, assim,
a concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva (fls. 01/05).
Indeferindo-se
a
liminar
e
reputando-se,
à
oportunidade, como dispensáveis as informações da autoridade coatora
(fls. 60/63), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação
da ordem (fls. 67/70), vindo conclusos a esta relatoria em 16 de janeiro
de 2020.
É o relatório.
Não merece acolhida a impetração, anotando-se,
desde logo, a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta
via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC
no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017),
descabida aqui apreciação dos argumentos sobre a caracterização ou
não do delito ou da autoria delitiva.
Na hipótese, o paciente Lucas Eduardo Soares do
Amaral foi preso em flagrante em 13 de dezembro de 2019, por volta
das 18h50min, na rua Aniz Ali Aidar no 69, zona rural, na cidade e
comarca de São José do Rio Preto, porque, segundo consta, juntamente
com indivíduo ainda não identificado, em comunhão homogênea de
vontades, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção de
maconha (482,06g), 04 porções de cocaína (504,14), 09 de crack

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
4
(42,47g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares estavam em
patrulhamento quando avistaram, em frente a um terreno de numeral 69,
o acusado sentado em um banco, com comportamento suspeito. Desta
forma, o abordaram, sendo que com ele nada foi encontrado. No
entanto, observaram que o acusado tinha em seu corpo algumas
tatuagens referentes inclusive à símbolos de prática do tráfico de
entorpecentes.
Indagado, ele confessou que praticava o tráfico
juntamente com seu tio, informando que havia grande quantidade de
drogas na residência dele. Deste modo, se deslocaram até a casa do tio
Lucas e, procedidas buscas no imóvel, os policiais localizaram uma
mala de cor preta contendo uma vasta quantidade de cocaína, maconha
e crack, além de apetrechos para o manuseio e fracionamento da droga
para sua posterior venda.
No
local
também
se
encontrava
Jéssica,
companheira do tio de Lucas, a qual confirmou que a droga pertencia ao
acusado e a seu companheiro (conf. denúncia fls. 64/65 da ação
penal).
No dia 14 de dezembro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como formalmente em
ordem e converteu-se em custódia preventiva, referindo o MM Juízo,
além da materialidade provada e dos indícios e autoria, evidenciando-se
pelas circunstâncias do fato a gravidade do delito, tornando
indispensável a prisão preventiva para garantia da ordem pública e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
5
evitar a reiteração criminosa (fls. 44/46 da ação penal).
E protocolado pedido de relaxamento do flagrante,
subsidiariamente, de concessão da liberdade provisória, o MM. Juízo a
indeferiu ao fundamento de que: “... não há que se falar em
irregularidade da prisão do acusado, consignando-se, ainda, que a
prisão em flagrante foi devidamente analisada a págs. 44/46,
encontrando-se formal e materialmente em ordem, pelo que,
INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Quanto ao
pedido de liberdade provisória, verifico que não foram apresentados
fatos novos ou novas provas capazes de alterar a decisão que converteu
a prisão em flagrante do acusado em preventiva. Quanto às demais
alegações feitas pela Defesa, tratam-se de mérito da ação e serão
analisadas em momento oportuno, após a instrução criminal. O tráfico
fomenta a prática de outros crimes e é considerado o câncer da
sociedade, de modo que a manutenção da prisão se faz necessária para
garantir a ordem pública. Não se trata, há muito, de mera suposição,
porque o crime mencionado efetivamente gera uma série de outros,
causando efetiva desestabilização social, especialmente nas camadas
menos favorecidas da população. Trata-se de fato axiomático. No mais,
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e
trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação cautelar, se há nos
autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se
verifica no caso em tela, de maneira que seu recolhimento preventivo é
de rigor. Portanto, persistindo os motivos ensejadores da prisão
preventiva, não há que se falar em sua revogação, bem como por se
revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
6
da prisão, DENEGO o pedido formulado.” (fl. 19 do apenso
0032756-22.2019.8.26.0576).
Consulta agora efetuada ao sistema “e-SAJ” desta e.
Corte de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/open.do) desta Corte de
Justiça mostra, todavia, que os autos foram distribuídos à 2a Vara
Criminal da comarca de São José do Rio Preto, já oferecida a denúncia,
dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
De início, se faz o registro de que o decreto
prisional, no caso, se mostrou suficientemente motivado, indicando-se
circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, expostas as razões de
decidir de maneira a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93,
IX da CF) sem embargo de alguma concisão. Até porque não se
confunde a fundamentação breve, concisa, com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, ressabido ainda que mesmo quando
emprega expressões de caráter genérico o julgador decide sempre
considerando a concretude do caso que tem diante de si (HC no
2145087-94.2016.8.26.0000, rel. Souza Nery, j. em 15.9.2016).
Cabendo lembrar, por oportuno, que o artigo 282,
inciso II, do Código de Processo Penal, na redação da Lei no 12.403/11,
considera a gravidade abstrata do crime como um dos requisitos para a
avaliação da necessidade das medidas cautelares previstas no Título IX,
daquele diploma legal.
E na hipótese, arrimando-se o decisum ora
questionado no artigo 312 do Código de Processo Penal, cumpre ver
que o referido dispositivo, na redação da Lei no 12.403/2011, dispõe
que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
7
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Sobre a ordem pública reporto-me ainda e
novamente ao julgado do c. Supremo Tribunal Federal, no qual se
avalia essa condição da prisão preventiva fazendo uma projeção futura
da periculosidade do agente, bem como definindo-a como a “imperiosa
necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação
que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos
crimes [...] levando à consistente ilação de que, solto, o agente
reincidirá no delito”.
Valendo trazer à colação:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA
A VIDA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DESSE
FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
DENEGADA. (...) Em matéria de prisão cautelar, a
expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece
de mais difícil formulação conceitual. Como a Constituição
fala de “preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio”, fico a pensar que ordem
pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio,
como é algo diferente da incolumidade das pessoas. É um
tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública
é bem jurídico distinto da incolumidade das pessoas e do
patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do
patrimônio alheio vai servir como a própria razão de ser da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
8
criminalização das condutas a ela contrárias, a ordem
pública é algo também socialmente valioso e por isso
juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo
com tal incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem
jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo
personalizado
ou
das
especialíssimas
circunstâncias
subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade
das pessoas e do patrimônio de outrem, como também da
saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como
bem jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que
pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio modo
ou em função das circunstâncias em que penalmente violada
a esfera de integridade das pessoas ou do patrimônio de
terceiros. (...)5. (...) Deveras, quando da maneira de
execução do delito sobressair a extrema periculosidade do
agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de
estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi
do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na
linha de que a liberdade do paciente implicará a
insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos
no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.” (HC
no 111.244/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. em
10.4.2012).
Nessa linha de entendimento, como já decidido, a
periculosidade do agente evidenciada pelo seu modus operandi e a
gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a
manutenção da custódia cautelar (HC no 128.650/PE, rel. Min. Dias
Toffoli, j. em 20.9.2016).
E, com efeito, porque diante da apreensão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
9
considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao
comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura
como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não
há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no tráfico.
Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de
drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e
acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de
entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles,
ou não tivesse com eles algum vínculo.
Então é imprescindível aqui ressaltar o elevado
número de processos envolvendo o tráfico de drogas, crime que
fomenta a prática de outros ilícitos e enfraquece os serviços públicos,
cumprindo avaliar as circunstâncias de crimes dessa natureza além dos
contornos jurídicos, ou seja, de forma mais ampla, também, sob o
prisma ético, político e cultural, uma vez que se trata de verdadeiro
crime organizado, enraizando-se no cotidiano da sociedade.
De resto, o tráfico é sancionado com pena privativa
de liberdade superior a 04 (quatro) anos e equiparado a hediondo, por
isso que embora a prisão cautelar seja, realmente, uma medida de
exceção, no caso concreto se afigurou ela como a única adequada e
eficaz para a garantia da ordem pública, a qual, como dito
anteriormente, não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria
aplicação da pena.
A prisão assumiu ainda, no caso, um viés de
providência cautelar final, porquanto em face das circunstâncias do fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
10
e demais elementos apresentados, se buscou tutelar uma plausível
sentença condenatória.
Sem embargo das alegadas condições subjetivas
favoráveis, as circunstâncias do fato revelam como descabido e
prematuro qualquer exercício de previsão da futura dosagem das penas,
da eventual concessão de benesses ou da escolha do regime inicial de
cumprimento na hipótese de futura condenação. Tal prognóstico, aliás,
não passaria de mera suposição, e adotar-se alguma conclusão a respeito
ensejaria verdadeira supressão de instância.
Esta,
aliás,
a
pacificada
construção
da
jurisprudência, valendo trazer à colação:
“as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente
fundamentada.
E
não
há
falar
em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC no 102.289/MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, j. em 9.10.2018).
Portanto, o alegado cabimento da imposição de
medidas cautelares diversas não se sustenta, por conta de evidente
ineficácia na prevenção e repressão do fato concreto aqui examinado.
Reitere-se: mostrando-se suficientemente motivado
o decreto prisional, sopesadas a natureza do delito e as circunstâncias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281979-05.2019.8.26.0000 -Voto no 18.886
11
fato, ainda que em cognição sumária, não se vê constrangimento ilegal
que possa ser remediado pela estreita via deste writ, tudo recomendando
a preservação, ao menos por ora, do status quo.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora